Tribunal: TJSP
Processo: 1503380-43.2020.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação fazendária. Execução fiscal. IPTU. Sentença extintiva. Acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade das CDAs de fls. 02/03, com fundamento no artigo 202, inciso III, do CTN. Decisão a ser reformada.
Como visto, o executado baseia-se apenas na certidão de valor venal de imóvel por ele juntada a fls. 73 para indicar divergência de endereços entre o constante

Ementa:
Apelação fazendária. Execução fiscal. IPTU. Sentença extintiva. Acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade das CDAs de fls. 02/03, com fundamento no artigo 202, inciso III, do CTN. Decisão a ser reformada.
Como visto, o executado baseia-se apenas na certidão de valor venal de imóvel por ele juntada a fls. 73 para indicar divergência de endereços entre o constante neste documento e o nas CDAs exequendas, referentes a imóvel com mesma inscrição cadastral imobiliária, para sustentar que tal equívoco fazendário compromete a identificação do imóvel tributado e, consequentemente, a sua defesa.
Na espécie, os documentos acima referidos, em comparação, possuem a mesma carga probatória, eis que ambos são dotados de fé pública e não há nada a mais nos autos que comprove que é o endereço constante dos títulos executivos que está incorreto e não o mencionado na certidão de valor venal de fls. 73, sendo certo que o ônus da prova recai sobre o executado, vez que a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. (CTN, art. 204 e LEF, art. 3o).

Dessa forma, assiste razão à Fazenda Pública ao alegar a imprescindibilidade da fase de instrução e dilação probatória, o que não é admitido na estreita via de exceção de pré-executividade.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para rejeitar-se a exceção de pré-executividade, de modo que o feito executivo tenha prosseguimento em seus regulares termos, prevalecendo, por ora, a presunção de legitimidade e veracidade que revestem os atos administrativos. Dá-se provimento ao recurso, nos termos do acórdão.